Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença recorrida.
II. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
III. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares (crédito pessoal não consignado), é admissível a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. À falta de alegação e prova de que a exorbitância da taxa de juros lesou algum direito da personalidade jurídica ou a dignidade pessoal do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.